Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725392-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: MARCIA EURICO DE SOUSA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 33571546, uma vez que o disposto no art. 942 do CPC/15 não se aplica aos julgamentos de Agravos de Instrumento. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. Acórdão (ID 33061215). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator